Tribunal: TJDFT
Processo: 0735020-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735020-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, TERRAVIVA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRAVIVA SIA COMÉRCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0046991-26.2004.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentadas pelos agravantes. Elucidam que o agravado ajuizou Execução Fiscal decorrente de inadimplência de Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) e IPVA e que os ora agravantes apresentaram exceção de pré-executividade, mas o juízo rejeitou à exceção apresentada. Sustentam a necessidade de reforma dessa decisão. Afirmam que a empresa executada encerrou suas atividades em 9/11/2015 e que a Execução Fiscal só foi ajuizada em 11/08/2020 sendo incabível a inclusão do sócio administrador, sendo necessário entender pela ilegitimidade das pessoas físicas. Salientam a impossibilidade de redirecionar a execução para os sócios, sendo inaplicável o art. 135 do CTN ao caso. Ressaltam que os sócios não podem figurar no polo passivo, quer seja por terem se retirado regularmente da empresa antes da execução fiscal, quer seja por não ter sido demostrado qualquer ato ilegal que autorizasse o repasse da responsabilidade aos sócios. Aduzem existência de nulidade da CDA por inexistência de fato gerador, aduzindo ser incabível a cobrança da renovação da Taxa de Funcionamento do Estabelecimento, já que a empresa está inativa. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o acolhimento da exceção de pré-executividade. Preparo devidamente recolhido no ID 40394497. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 131525612 dos autos de origem): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA e MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, para cobrança de dívida relativa a IPVA e taxa de funcionamento de estabelecimento (TFE). Os executados apresentaram exceção de pré-executividade e alegam a nulidade dos títulos por violação ao contraditório e ampla defesa na esfera administrativa. Marcos e Maria do Perpétuo Socorro sustentam a impossibilidade de redirecionamento da execução em face dos sócios e a ilegitimidade para figurarem no polo passivo, por ausência de provas da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei. Por fim, a parte executada sustenta a ausência de fato gerador relativo à TFE, porque a empresa finalizou suas atividades comerciais e baixada em 30.05.2016. Subsidiariamente, alegam e o efeito confiscatório das multas exigidas e requerem a redução. Juntaram documentos. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos dos excipientes e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). As questões trazidas pelos executados demandam dilação probatória, razão pela qual não podem ser conhecidas nessa via estreita. Com efeito, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A ausência de intimação para eventual defesa no processo administrativo, alegada pelos excipientes, não é passível de verificação de plano, haja vista a necessidade de prova documental que não consta dos autos. Com relação à alegação de ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, impende salientar que não se trata de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, o que levaria a outro deslinde. Consta dos títulos o nome de ambos os executados. Desse modo, de acordo com o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio também consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão desse tema em sede de exceção de pré-executividade, pois exige dilação probatória. No que diz respeito à alegação de ausência de fato gerador relativo à TFE, sob o argumento de que a empresa finalizou suas atividades comerciais e baixada em 30.05.2016, inobstante os créditos relativos à taxa em voga tenham sido constituídos em 30.06.2016, ou seja, um mês após a baixa da empresa executada, há a possibilidade de que tais débitos se refiram a fatos geradores anteriores ao encerramento da pessoa jurídica, situação cuja verificação somente seria possível com a análise dos respectivos processos administrativos originários dos créditos fazendários. Nesse ponto, urge ressaltar que o e. STJ consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). No mais, a excipiente suscita que a multa aplicada pelo ente público exequente é desproporcional e desarrazoada, possuindo nítido caráter confiscatório, o que esbarraria no art. 150, IV, da Constituição Federal. Com relação a essa questão, “a análise de caráter confiscatório da multa aplicada na hipótese dos autos depende de dilação probatória, não podendo ser levantada em exceção de pré-executividade que somente analisa provas pré-constituídas” (Acórdão 655824, 20120020273963AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 26/2/2013. Pág: 115), motivo pelo qual este tema também não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade. Intimem-se. Conforme relatado, os agravantes impugnam decisão que rejeitou a Exceção de Pré Executividade apresentadas pelos agravantes aduzindo a ilegitimidade dos sócios e a nulidade da cobrança por ausência de fato gerador. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Desta forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no1110925/ SP (Tema 108), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Transcrevo a sua ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) Acerca do tema, é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é instituto que visa à análise incidental de vícios de nulidade da execução, sem que haja necessidade de interposição de embargos do devedor. Trata-se de defesa limitada a matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que prescindem de provas, ligadas diretamente à admissibilidade da ação de execução. 2. Segundo entendimento do STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou nas questões cognoscíveis de ofício pelo magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1604277, 07158753120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1602318, 07089233620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, o que não se amolda às questões trazidas à baila. Isso porque, os pontos trazidos pelos ora agravantes são matérias de defesa dos executados a serem deduzidas em oportunos embargos à execução. Ademais, não se mostram possíveis de verificação de plano possível, exigindo dilação probatória, de modo que, como dito, não podem ser discutidos no incidente processual de exceção de pré-executividade. Explico. No que se refere à ilegitimidade dos sócios, verifica-se que seus nomes encontram-se inscritos nas CDAs na condição de corresponsáveis pela dívida ativa e que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que compete ao executado comprovar a inexistência de responsabilidade tributária e isso não pode ser feito por Exceção de Pré Executividade. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento ao julgar o Tema 108. Vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) No que tange ao argumento de que inexistência de fato gerador para cobrança da Taxa de Funcionamento necessário entender pela necessidade de dilação probatória para análise da matéria, pois, somente com a juntada de documentação por ambas as partes a questão poderia ser decidia; havendo necessidade de dilação probatória, incabível a análise da questão em exceção de pré executividade. Assim, correta a decisão que rejeitou a exceção apresentada pelos agravantes. Nesse sentido, é o entendimento deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUERES. SÓCIO DE EMPRESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE NECESSITA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIO IMPRÓPRIO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. As matérias aptas a serem apreciadas na exceção de pré-executividade limitam-se àquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensam dilação probatória. Se o agravante discute questões de mérito, que exigem ampla dilação probatória, deve dispor do instrumento processual adequado para tanto, ou seja, os embargos à execução, sendo a exceção de pré-executividade a via imprópria. A responsabilidade do sócio se estende pelo período de dois anos após sua retirada da sociedade, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, não havendo que se falar em decadência antes de transcorrido esse prazo. (Acórdão 1438992, 07145043220228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. Na hipótese, os agravantes alegam, em exceção de pré-executividade, que o valor devido, em razão no inadimplemento de cédula de crédito bancário, é inferior ao executado pela instituição bancária, contrapondo os cálculos e índices utilizados pela credora. 3. O excesso de execução não está sujeito ao conhecimento de ofício pelo magistrado e deve ser arguido em embargos à execução, conforme prescreve o art. 917, III, do CPC. 4. Ademais, no caso em análise, a aferição das alegações dos devedores, no tocante ao quantum executado, demanda dilação probatória, inclusive com prova pericial contábil, insuscetível de processamento no âmbito do incidente de exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433539, 07107403820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. O excesso de penhora alegado não se conforma às hipóteses previstas no artigo 803, do Código de Processo Civil, nem consubstancia matéria de ordem pública, de modo que se revela incabível a exceção de pré-executividade para impugnar a constrição anteriormente efetivada. Sendo flagrantemente extemporânea a impugnação por suposto excesso de penhora, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada, pois operada a preclusão temporal da referida temática. (Acórdão 1346844, 07096278320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, inexistem motivos para alterar a decisão agravada. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022 20:21:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador